Tribunal: TJDFT
Processo: 0030425-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.

1. Mostra-se lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro, uma única vez, no início da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, mormente quando não demonstrada a abusividade do valor cobrado a este título.

2. Deixando a instituição financeira ré de demonstrar que houve efetiva prestação dos serviços que deram origem à tarifa de registro de contrato, deve ser reconhecida a abusidade da cobrança.

3. Incabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, quando verificado que a cobrança, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, que somente foram declaradas ilícitas por força de decisão judicial.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.